Tribunal: TJES
Processo: 5013917-90.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013917-90.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BHZ LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DE ATIVIDADES DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado pelo Centro de Formação de Condutores BHZ Ltda., anulando ato administrativo que suspendeu cautelarmente suas atividades com fundamento em recomendação ministerial baseada em inquérito civil que apurava supostos atos de corrupção e manipulação de exames para obtenção de CNH, praticados em 2022. O impetrante alegou ausência de notificação prévia, cerceamento de defesa e inexistência de risco iminente. A sentença reconheceu a nulidade do ato por violação ao devido processo legal e à motivação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão cautelar de atividades poderia ser validamente imposta com fundamento apenas na gravidade dos fatos pretéritos, sem demonstração de risco iminente e contemporâneo; (ii) determinar se a motivação do ato administrativo foi suficiente para justificar a supressão prévia do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de medida cautelar de suspensão de atividades possui natureza excepcional e exige demonstração inequívoca de risco iminente e necessidade de resguardar o interesse público de dano grave e imediato.

O lapso temporal de quase dois anos entre os fatos investigados e a adoção da medida cautelar descaracteriza a urgência necessária para configurar o periculum in mora.

A gravidade dos fatos, isoladamente, não supre a exigência legal de risco atual e concreto que justifique a supressão do contraditório.

A decisão administrativa limitou-se a acolher a recomendação do Ministério Público sem apresentar fundamentação idônea quanto ao perigo iminente, violando o dever de motivação e o devido processo legal.

A postergação do direito de defesa sem fundamentação plausível configura afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão cautelar de atividades administrativas somente pode ser imposta quando demonstrado risco iminente, atual e concreto de dano grave ao interesse público.

A gravidade dos fatos pretéritos não dispensa a motivação idônea e específica acerca da contemporaneidade da ameaça.

A supressão prévia do contraditório requer fundamentação que demonstre a urgência da medida, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Resolução CONTRAN nº 789/2020, art. 75, §1º; Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018, art. 73.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013917-90.2024.8.08.0024

APELANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APELADO:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BHZ LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BHZ LTDA, concedeu a segurança para anular o ato administrativo que aplicou a medida cautelar de suspensão das atividades do Impetrante.

O Impetrante, ora Apelado, ajuizou mandado de segurança alegando, em síntese, a ilegalidade do ato que suspendeu cautelarmente suas atividades. A medida foi determinada no bojo do Processo Administrativo nº 2024-GHJK0, instaurado pelo DETRAN/ES após recebimento da Notificação Recomendatória nº 02/2024, oriunda do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).

A referida recomendação ministerial tem como base o Inquérito Civil MPES nº 2022.0018.3190-76, que apura supostos atos de corrupção e manipulação de resultados em exames para obtenção de CNH, praticados por ex-servidores do DETRAN/ES em conluio com diversos Centros de Formação de Condutores, incluindo o apelado, com fatos ocorridos no ano de 2022.

O Apelado sustentou que a suspensão cautelar foi imposta sem a observância do devido processo legal, cerceando seu direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a penalidade foi aplicada antes mesmo de sua regular notificação para apresentar defesa.

Aduziu, ainda, a ausência do requisito de "risco iminente", indispensável para a adoção de medida acauteladora
inaudita altera pars
, visto o lapso temporal de aproximadamente dois anos entre os fatos investigados (2022) e a aplicação da medida (2024).

O juízo
a quo
concedeu a segurança, entendendo que a suspensão cautelar violou o devido processo legal. Fundamentou que a aplicação de medida tão gravosa, baseada em fatos pretéritos e sem a demonstração de risco iminente e concreto, não se justifica, tornando o ato administrativo nulo por ausência de motivação e por supressão indevida do contraditório.

Em suas razões de recurso o DETRAN/ES pugna pela reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:
(1)
a legalidade do ato, afirmando que a suspensão cautelar encontra amparo no poder de polícia da Administração e na legislação aplicável (Resolução CONTRAN nº 789/2020 e Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018);
(2)
a gravidade dos fatos apurados pelo MPES caracteriza o risco iminente ao interesse público e à lisura do processo de habilitação de condutores;
(3)
o direito de defesa não foi suprimido, mas postergado para o curso do processo administrativo principal, que apura a responsabilidade para eventual descredenciamento.

Pois bem. É cediço que a Administração Pública detém o poder-dever de fiscalizar as atividades de seus credenciados, podendo aplicar medidas acauteladoras para resguardar o interesse público. A legislação de regência, notadamente o art. 75, § 1º, da Resolução CONTRAN nº 789/2020, e o art. 73 da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 194/2018, autoriza a suspensão cautelar das atividades, sem a prévia manifestação do interessado, desde que em caso de risco iminente e mediante decisão motivada.

Trata-se, portanto, de medida excepcional, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca da urgência e da necessidade de se evitar um dano grave e imediato ao interesse público, que não poderia aguardar o trâmite regular de um processo administrativo com a observância do contraditório.

No caso em julgamento, comungo do entendimento exarado pelo Magistrado sentenciante.

Os fatos que motivaram a instauração do procedimento administrativo e a consequente suspensão cautelar datam do ano de 2022. A aplicação de uma medida de tamanha severidade em 2024, sem a apresentação de qualquer elemento que indique a continuidade das supostas práticas ilícitas ou a existência de um perigo concreto e atual, descaracteriza a iminência do risco.

A natureza de uma medida cautelar está intrinsecamente ligada à contemporaneidade da ameaça que se visa coibir. Um lapso temporal de quase dois anos entre o fato investigado e a providência acauteladora esvazia o pressuposto da urgência. A gravidade dos fatos, por si só, não supre a necessidade de demonstração do
periculum in mora
.

Ademais, a decisão administrativa que impôs a suspensão não apresentou fundamentação idônea quanto à existência desse risco iminente, limitando-se a acatar a recomendação do Ministério Público.

A motivação do ato administrativo, neste caso, é elemento essencial de validade, e deveria ter explicitado as razões pelas quais a continuidade das atividades do apelado representaria um perigo imediato e irreparável, justificando a supressão temporária do contraditório.

A ausência de tal demonstração torna o ato desproporcional e arbitrário, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal). O direito à defesa não pode ser postergado sem uma justificativa plausível e legalmente amparada, o que não ocorreu na espécie.

A investigação das irregularidades deve prosseguir, mas por meio do devido processo administrativo, no qual se garantam ao apelado todas as oportunidades de defesa antes da imposição de qualquer sanção definitiva.

Assim, a meu sentir, a medida cautelar, nas circunstâncias apresentadas, configurou-se como uma antecipação indevida da pena.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento. Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista a ausência de fixação em primeira instância (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.